Tribunal: TJBA
Processo: 8105755-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105755-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. SCR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível que confirmou, com fundamento diverso, a sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. O ponto central da controvérsia envolveu a inscrição do nome do demandante no cadastro “SCR/SISBACEN” por dívida prescrita, sendo reconhecida a impossibilidade de manutenção do registro após a manifestação expressa do consumidor pelo desinteresse no adimplemento. A parte embargante alegou omissão no julgado, buscando rediscutir aspectos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ao não apreciar ponto relevante suscitado pela parte embargante, notadamente em relação à aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado apreciou expressamente todos os pontos controvertidos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive a questão da dívida prescrita e da ausência de notificação prévia.

Não se verifica omissão relevante, pois a matéria alegada pela parte embargante — aplicação da Súmula 385 do STJ — não foi controvertida na origem nem possui aptidão para infirmar a conclusão adotada no julgado, uma vez que dos documentos constantes nos autos, não se verifica inscrição de dívida preexistente.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos declaratórios configura uso inadequado da via recursal, que não se presta à reapreciação do conteúdo do julgamento.

Para fins de prequestionamento, é indispensável que exista omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões relevantes e necessárias ao julgamento, ainda que de forma sucinta.

A ausência de manifestação sobre tese irrelevante ou insuscetível de modificar o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração.

O prequestionamento de norma legal ou constitucional exige a presença de um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III, 1.013, §3º, IV, e 1.026, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1137066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8105755-53.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e

Embargad
o
ANTONIA DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA